Tribunal: STF
Processo: RHC 81396
Classe: RHC
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-09-25
Data de publicação: 2007-09-25

Ementa:
EMENTA: AÇÃO PENAL. Homicídio doloso. Júri. Quesito. relativo a
   excesso culposo na legítima defesa. Submissão aos jurados.
   Inadmissibilidade. Resposta negativa sobre a ação excludente.
   Prejuízo reconhecido daqueloutra questão. Nulidade inexistente.
   HC denegado. Recurso improvido. Aplicação do art. 484, III, do
   CPP. Precedente. Quando os jurados negam que o réu tenha agido em
   legítima defesa, fica ipso facto prejudicado o quesito sobre
   excesso culposo da ação excludente de ilicitude.